Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. TRÁFICO DE DROGAS E REITERAÇÃO INFRACIONAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de decisão que, embora tenha recebido a representação, liberou o adolescente da internação provisória. O agravado foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo que a decisão recorrida fundamentou a liberação na ausência de violência ou grave ameaça no ato infracional e na primariedade do adolescente para fins de reiteração criminosa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, somado à reiteração infracional do adolescente e sua situação de vulnerabilidade, autorizam a decretação da internação provisória, ainda que o ato infracional não envolva violência ou grave ameaça.
III. Razões de decidir
3. A internação provisória é medida excepcional, aplicável quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa para garantia da segurança pessoal do adolescente ou manutenção da ordem pública, em função da gravidade e repercussão social do ato infracional. 4. No caso, a elevada quantidade de entorpecentes apreendida (aproximadamente 260g de maconha e haxixe, além de apetrechos para comercialização), somada à confissão do adolescente, evidencia a gravidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas e sua repercussão social, caracterizando risco à saúde e à ordem pública.
5. O histórico do adolescente, com registro de ato infracional análogo a crimes de injúria e ameaça, e contravenções de porte de arma e vias de fato, em contexto de violência doméstica, no qual houve remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida sem efeito, demonstra a reiteração e a necessidade de intervenção mais enérgica para afastá-lo da situação de risco e interromper a escalada infracional.
6. A insuficiência de medidas mais brandas é patente diante da necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a segurança pessoal do adolescente, que está fora de casa, vivendo da ilicitude e sem frequentar a escola, indicando que a família não exerce controle.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.